Tribunal: CARF
Processo: 10280.721416/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO. HERANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA.
O herdeiro é pessoalmente responsável pelo imposto de renda devido pelo contribuinte falecido, apurado sobre o ganho de capital na alienação de imóvel ocorrida antes do óbito, limitada a responsabilidade tributária ao montante do quinhão recebido.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. PRAZO DECADENCIAL. EXAME. CUSTO DE AQUISIÇÃO. PREÇO DE VENDA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O fato gerador do ganho de capital aperfeiçoa-se na data de alienação do imóvel. Enquanto não escoado o prazo decadencial para lançar o crédito tributário, a fiscalização poderá examinar o custo de aquisição e/ou o preço de venda declarado pelo contribuinte. A prerrogativa fiscal não se altera com a morte do contribuinte, no caso de lançamento por responsabilidade tributária na sucessão causa mortis.
GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS.Na transferência de direito de propriedade por herança, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus. Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda.Se a transferência realizar-se pelo valor constante da declaração de bens do de cujus, não há fato gerador do imposto de renda e os sucessores devem adotar o valor pelo qual foram transferidos (na declaração final de espólio) para fins de registro desses bens em suas declarações.Não cabe aos sucessores optar por adotar o valor de mercado, se não foi esse o valor pelo qual deu-se a transferência na Declaração Final de Espólio.

Inteiro teor:
PROCESSO
10280.721416/2017-76
ACÓRDÃO
2301-011.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA SALOMÃO ANTÔNIO MUFARREJ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
GANHO
DE
CAPITAL.
SUCESSÃO.
HERANÇA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTARIA.
O herdeiro é pessoalmente responsável pelo imposto de renda devido
pelo contribuinte falecido, apurado sobre o ganho de capital na alienação
de imóvel ocorrida antes do óbito, limitada a responsabilidade tributária
ao montante do quinhão recebido.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. PRAZO DECADENCIAL. EXAME.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
PREÇO
DE
VENDA.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O fato gerador do ganho de capital aperfeiçoa-se na data de alienação do
imóvel. Enquanto não escoado o prazo decadencial para lançar o crédito
tributário, a fiscalização poderá examinar o custo de aquisição e/ou o
preço de venda declarado pelo contribuinte. A prerrogativa fiscal não se
altera com a morte do contribuinte, no caso de lançamento por
responsabilidade tributária na sucessão "causa mortis".
GANHO
DE
CAPITAL.
TRANSMISSÃO
CAUSA
MORTIS.
Na transferência de direito de propriedade por herança, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da
declaração de bens do de cujus. Se a transferência for efetuada a valor de
mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da
declaração de bens do de cujus sujeitar-se-á à incidência de imposto de
renda.
Se a transferência realizar-se pelo valor constante da declaração de bens
do de cujus, não há fato gerador do imposto de renda e os sucessores
devem adotar o valor pelo qual foram transferidos (na declaração final de
espólio) para fins de registro desses bens em suas declarações.
Não cabe aos sucessores optar por adotar o valor de mercado, se não foi
esse o valor pelo qual deu-se a transferência na Declaração Final de
Espólio.
ACÓRDÃO
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento ao
Fl. 300
DF CARF MF
Original

recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.263, de 7 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10280.721434/2017-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conelheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANA PAULA SALOMÃO ANTÔNIO
MUFARREJ contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, por
maioria, mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2012, exercício de 2013, por omissão/apuração incorreta de ganho de capital na Transmissão
“Mortis Causa” (a partir de 01/01/2008), no valor de R$ 1.399.909,94 (um milhão, trezentos e
noventa e nove mil, novecentos e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 612.250,14
de imposto, R$ 328.472,20 de juros de mora (calculados até 08/2017) e R$ 459.187,60 de multa
proporcional.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Esclarece a autoridade fiscal no Relatório de Fiscalização de fls. 85 a 88:
- em consulta à DIRPF da contribuinte ficou constatado que a mesma valorou os
bens recebidos em herança do seu genitor David Choueri Salomão Antonio
Mufarrej – CPF no 000.495.222-72, de acordo com o Formal de Partilha, onde os
bens estão avaliados a “valores de mercado”, conforme descrito à página 2, do
Laudo de Avaliação, parte integrante do mencionado Formal de Partilha;
- foram verificados os valores dos bens constantes na DIRPF do senhor David
Choueri Salomão Antonio Mufarrej – CPF no 000.495.222-72, quando ficou
constatado que os mesmos estão grafados a valores de aquisição;
- do exame dos valores lançados na DIRPF da contribuinte sob análise e na de seu
genitor, elaboramos planilha onde atribuímos a mesma base de cálculo para os
bens do genitor, então confrontamos os mesmos;
do confronto acima referenciado, foram constadas diferenças dos valores
lançados nas DIRPF sob análise (contribuinte e seu genitor), as quais caracterizam
Ganho de Capital, conforme enquadramento constante do Auto de Infração. O
Fato Tributário aqui mencionado é objeto do arquivo “Perguntas e Respostas”,
aberto ao público e publicado no site da Receita Federal do BRASIL no ano-
calendário de 2017;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

- reproduz a pergunta 105 da publicação “Perguntas e Respostas” utilizada pela
SRF, para o esclarecimento de dúvidas na aplicação da Legislação Tributária das
Pessoas Físicas contribuintes de IRPF;
- a fiscalizada descumpriu a legislação tributária fiscal ao não oferecer a
totalidade do ganho de capital auferido com a incorporação de bens e direitos ao
seu patrimônio, conforme demonstrado neste relatório fiscal e nos elementos
acostados aos autos.
Às fls. 88/93 juntou a planilha com a confrontação dos valores dos bens indicados
na DIRPF da contribuinte e do seu genitor, referenciada no Relatório de
Fiscalização.
Cientificada do Auto de Infração em 10/08/2017 (fl. 5), a contribuinte
apresentou, em 08/09/2017, a impugnação de fls. 189/203, na qual alega, em
síntese:
- apesar do Termo de Encerramento da Fiscalização realizada na declaração da
contribuinte autuada manifestar-se sobre o enquadramento legal das
irregularidades, não houve capitulação legal das mesmas;
- isto significa dizer que não houve identificação dos dispositivos legais
negligenciados pela suposta devedora;
- a transcrição da pergunta 105 do manual da declaração do imposto de renda
não traduz a capitulação legal da infração cometida;
- o contribuinte intimado a prestar esclarecimentos na ação fiscal sob ataque foi
o de cujus David Choueri Salomão Antonio Mufarrej, falecido em 29/11/1990,
conforme certidão de óbito em anexo;
- portanto, a transmissão de bens do falecido aos herdeiros aconteceu naquela
oportunidade, ainda que o processo de inventário tenha se exaurido com a
expedição do competente formal de partilha somente em 2012, ato meramente
declaratório no entendimento da Justiça;
- cita os artigos 5o, inciso II, e 37, da Constituição Federal, o artigo 97 do Código
Tributário Nacional e o art. 2o da Lei no 9.748/99 e sustenta que não há no Auto
de Infração nenhuma indicação do dispositivo legal que autorizou o auditor-fiscal
a cobrar imposto de renda sobre ganho de capital, quando da transmissão de
bens e direitos do espólio para o patrimônio dos herdeiros por ocasião da
expedição do formal de partilha e com base na última declaração do falecido;
- admitir-se que a transcrição pura e simples de perguntas e respostas do Manual
da DIRF é enquadramento legal ou capitulação da infração cometida se constitui
em verdadeiro absurdo;
nesse sentido, cita o artigo 10 do Decreto no 70.235, doutrina do professor Eurico
Marcos Diniz di Santi e precedente do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
- cita ainda o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e sustenta que em função
da ausência do dispositivo legal norteador da autuação fiscal, resta ao acusado,
por dedução e considerando-se o teor da transcrição das perguntas e respostas
inseridas no Relatório Fiscal, promover defesa sobre aquela matéria, ou seja,
ganho de capital supostamente havido na transmissão de bens e direitos do
espólio do falecido genitor da contribuinte para o seu próprio, com base no
formal de partilha e valores de mercado ali consignados;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

- é indiscutível, assim, que houve prejuízo à defesa do contribuinte por
cerceamento do direito de ampla defesa e ao contraditório, na medida em que
faltou a indicação do dispositivo legal em que se amparou o lançamento,
acarretando sua nulidade;
- no mérito, considerando que o genitor da impugnante faleceu em 1990,
questiona qual lei deve ser aplicada ao caso concreto, se a vigente à época ou a
editada em 1997;
- cita o art. 6o, inciso XVI, e art. 22, inciso III, da Lei no 7.713/88, lei vigente à
época do falecimento do inventariado, para sustentar que não há que se falar em
ganho de capital por transferência de bens e direitos por sucessão hereditária no
caso dos autos;
- adita que a regra não foi revogada pelo art. 82 da Lei no 9.432/97, apesar
daquela lei, em seu art. 23, modificar, a partir de 01/01/1998, o entendimento
sobre o ganho de capital na transmissão causa mortis;
- o ordenamento jurídico brasileiro consagrou o Princípio Saisine no art. 1.784 do
Código Tributário, ao disciplinar que a herança transmite-se desde logo aos
herdeiros, legítimos e testamentários;
- cita o art. 1.787 do Código Civil, que determina que regula a sucessão e a
legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela;
- ainda que essa lei não fosse aplicada ao caso concreto, ainda assim haveria
irregularidades ou vício formal no lançamento, uma vez que na forma do art. 7o,
§4o, da Lei no 9.250/95, a obrigação de pagar o IR seria da inventariante, ou seja,
a cônjuge supérstite;
- ademais, todos o bens adquiridos pelo de cujus o foram antes de 1998, o que,
em tese, caso prevalecesse a posição da Fazenda Pública, faria com que a base de
cálculo do lançamento estivesse majorada pela inobservância dos artigos 16 e 18
da Lei no 7713/88, uma vez que não teria sido aplicada a redução prevista em
relação aos bens imóveis e verificação do aumento de capital das sociedades das
quais participava o morto, com aproveitamento de lucros e reservas de capital;
- as cópias das escrituras ou registro de imóveis e alterações contratuais das
sociedades relacionadas no formal de partilha serão apresentadas durante a
diligência requerida;
- transcreve precedentes judiciais sobre o tema.
Assim, requer:
a) o acolhimento das preliminares suscitadas de inobservância do princípio da
legalidade e legalidade tributária e do princípio de cerceamento de contraditório
e ampla defesa, por ausência de dispositivo legal no corpo do Auto de Infração,
fato constitutivo de vício formal, supedâneo na Constituição Federal, em seus
artigos 5o, incisos II e LV, e 37, bem como no artigo 97, incisos I e II, do CTN,
combinado com o artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/72;
b) caso ultrapassadas as preliminares, que seja decretada a improcedência da
autuação porquanto a transmissão dos bens e direitos do patrimônio do “de
cujus” se deu no dia 29 de novembro de 1990, aliado ao fato de que o formal de
partilha é sentença meramente declaratória. Adita-se que o artigo 1.572 do
antigo Código Civil, que encontra correspondência no artigo 1.784 do atual
Código Civil, é taxativo ao disciplinar que “aberta a sucessão, a herança
transmite-se desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, em sintonia
Fl. 303
DF CARF MF
Original

com o artigo 6o, inciso XVI, combinado com o artigo 22, inciso III, da Lei no
7.713/88, em que pese o fato de o processo de inventário ter sido concluído em
2012;
c) por fim, não acatadas as formulações anteriores, que os autos sejam baixados
em diligência, com fundamento no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72 e
artigos 16 a 20 da Lei no 7.713/88, de modo que haja a apuração efetiva do
suposto ganho de capital, uma vez que os valores constantes do formal de
partilha tiveram origem na necessária avaliação imposta pela legislação do Estado
do Pará que instituiu o imposto de transmissão causa mortis e não foram incluídas
na declaração do inventariado do ano base respectivo por absoluto impedimento
do sistema de envio das declarações de imposto de renda, tendo em vista que
haveria automática mudança de tipo de declaração.
No presente caso, a recorrente reitera as mesmas alegações de primeira instância,
acrescentando o seguinte: i )preliminar de ilegitimidade passiva, consoante a irretroatividade da
lei tributária; ii) isenção do IR quanto ao ganho de capital à época dos fatos geradores (1990),
momento da transmissão do patrimônio de seu genitor aos herdeiros e sucessores; iii) tece
considerações aos regramentos do código civil sobre a sucessão hereditária; iv) tece
considerações aos precedentes do Poder Judiciário aplicado ao caso; v) pede anulação do débito
fiscal.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator,
que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e competência da turma, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as fundamentadas razões do Conselheiro Relator, peço vênia para
manifestar entendimento divergente no que se segue.
Entendo que é cabível o voto vencedor proferido pela decisão recorrida.
Nos termos do Código Civil, art. 1.784, a transmissão aos herdeiros ocorre com a
morte do transmitente.
Deste modo, em tese, a aquisição da disponibilidade financeira já ocorreria neste
momento, da abertura da sucessão.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Todavia, até que ocorra a partilha, os bens provenientes do patrimônio do
transmitente constituem uma universalidade de bens, insuscetível de
individualização para fins de definir o quinhão que pertencerá a cada herdeiro ou
meeiro.
A formal de partilha é documento que faz a individualização da cota que cabe a
cada herdeiro, legítimo ou testamentário e ao meeiro, assim aperfeiçoar o fato
gerador do ganho de capital.
É o que dispõem o Perguntas e Respostas na Pergunta no 88:
Embora a Lei Civil disponha que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” é indispensável o processamento
do inventário, com a emissão do formal de partilha ou carta de adjudicação e a
transcrição desse instrumento no registro competente, a fim de que o meeiro,
herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de forma plena e legal, dos
bens e direitos transmitidos causa mortis. (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
- Código Civil, arts. 1.784, 1.991, 2.013 a 2.022; Lei no 6.015 de 31 de dezembro de
1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25, com redação dada pela Lei no 6.216, de 30 de
junho de 1975)
(grifei)
Portanto, aplica-se ao caso a regulamentação sobre ganho de capital prevista no
art. 23 da Lei 9.352, de 1997, pois a individualização do valor, no caso concreto,
só ocorreu em agosto de 2012, quando foi proferido o documento de partilha.
Art. 23 (...)
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago: (Redação dada
pela Lei no 9.779, de 1999)
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de
espólio, nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; (Incluído pela Lei no 9.779, de 1999).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Aplica-se também o disposto na Instrução Normativa SRF n° 81, de 11 de outubro
de 2001, sobre declaração de espólio:
Art. 10. A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser
efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos
apresentada pelo de cujus ou pelo valor de mercado.
§ 1o No caso em que o de cujus não houver apresentado Declaração de Ajuste
Anual por não se enquadrar nas condições de obrigatoriedade estabelecidas pela
legislação tributária, a transferência pode ser efetuada pelo custo de aquisição do
bem ou direito, atualizado monetariamente até 31/12/1995, conforme Tabela de
Atualização do Custo de Bens e Direitos (Anexo I).
§ 2o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última
declaração do de cujus ou do custo de aquisição, referido no § 1o, a diferença
constitui ganho de capital tributável, sujeito à incidência do imposto de renda à
alíquota de quinze por cento.
§ 3° A opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este artigo
deve ser informada na Declaração Final de Espólio, sendo vedada a sua retificação.
Como se vê, a legislação que rege a matéria estabelece que, no caso de sucessão
por herança, os bens e direitos podem ser transferidos pelo (i) valor constante da
Declaração de Ajuste Anual do de cujos - que deverá corresponder ao custo de
aquisição - ou por (ii) valor superior.
Se a transferência se deu por valor de custo, os eventuais ganhos ficam diferidos
para o momento de posterior alienação pelos herdeiros, data do fato gerador do
ganho de capital. Se a opção for por transferência por valor superior, a diferença a
maior entre este e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus
(valor de custo de aquisição) configura ganho de capital, fato gerador no
momento da emissão do formal de partilha, sujeito à incidência de imposto de
renda à alíquota de quinze por cento.
Nessa hipótese, o responsável pelo pagamento era o inventariante.
Encerrado o inventário, sem o recolhimento do ganho de capital, a
responsabilidade pelo pagamento do ganho de capital passa para os herdeiros e
meeiro, na proporção do quinhão recebido, nos termos do art. 131 do CTN.
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721416/2017-76
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Original